Tribunal: TJPA
Processo: 0802969-92.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802969-92.2022.8.14.0009

APELANTE: SERGIO FERNANDES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 62 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a conduta poderia ser desclassificada para o crime de apropriação de coisa achada; e (iii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência e os maus antecedentes do réu impedem a aplicação do princípio da insignificância, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A desclassificação para apropriação de coisa achada exige que o bem esteja perdido ou abandonado, o que não se verifica no caso, pois os objetos estavam em frente à residência da vítima em razão de faxina doméstica.

5. A conduta do réu — fuga após ser interpelado, abandono dos bens apenas ao ser alcançado e ausência de qualquer equívoco quanto à titularidade dos objetos — demonstra dolo de subtração, afastando a tese defensiva.

6. A alegação de boa-fé ao supor tratar-se de material reciclável não encontra respaldo nos autos, sendo desmentida pela dinâmica dos fatos e pela reação imediata da vítima e de sua filha.

7. Não cabe deferimento da gratuidade judiciária na instância recursal, pois o juízo de origem já isentou o réu do pagamento das custas processuais, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência e os maus antecedentes do agente impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. 2. O crime de apropriação de coisa achada pressupõe bem perdido ou abandonado, o que não se configura quando os objetos estão sob vigilância da vítima. 3. Não cabe renovação do pedido de gratuidade judiciária na instância recursal quando já deferida a isenção de custas na origem.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput, e 169, parágrafo único, II; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.837.306/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 9.4.2025; TJMG, ApCrim n. 0006642-91.2021.8.13.0720, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 7.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sérgio Fernandes Monteiro apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança que o condenou à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 62 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal (ID 15410991).

O apelante pugna pela absolvição por atipicidade material da conduta, invocando a incidência do princípio da insignificância. Em caráter alternativo, pugna pela desclassificação do crime de furto para o crime de apropriação de coisa achada (Cp, art. 169, parágrafo único, II, do CP). Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (ID 15411003).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15411005), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 22183405).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante objetiva a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de furto, nos termos do art. 155 do CP, pugnando, em primeiro plano, por sua absolvição fundada na atipicidade material da conduta, invocando a incidência do princípio da insignificância.

Sem embargo, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório, visto que, consoante consignado na sentença, o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, incidindo, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a reincidência e os maus antecedentes do agente são fatores que aumentam a reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância” (
AgRg no AREsp n. 2.837.306/SP
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 9/4/2025).

De outro lado, o recorrente formula pleito de desclassificação da conduta para a figura da apropriação de coisa achada, prevista no artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal. Sustenta que, ao avistar na calçada os objetos descritos na denúncia, supôs tratar-se de material abandonado para reciclagem, razão pela qual se apropriou deles, sem a intenção inicial de subtraí-los.

Não obstante, a pretensão não merece acolhida. O crime de apropriação de coisa achada, equiparado à apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, pressupõe que o bem esteja perdido (
res deperdita
), isto é, afastado da esfera de vigilância de seu titular, de modo a não se identificar a pessoa a quem pertença, ou, ainda, abandonado (
res derelicta
), quando há inequívoca intenção de seu dono em renunciar à posse.

In casu
, a instrução demonstrou que os objetos encontravam-se diante da residência da vítima em razão de faxina doméstica, sem que houvesse qualquer indício de abandono ou perda. Testemunhas presenciais confirmaram que a filha da vítima, ao notar a subtração, imediatamente gritou pelo pai, que perseguiu o réu e o alcançou, ocasião em que este apenas soltou os bens ao perceber a aproximação do ofendido. A dinâmica dos fatos, assim reconstituída, afasta por completo a hipótese de confusão quanto à titularidade dos objetos.

O dolo de subtração restou evidenciado pelo comportamento subsequente do agente. Não bastasse a posse clandestina dos bens, persistiu na fuga mesmo após a interpelação da vítima, circunstância incompatível com a versão de quem supunha estar diante de
res derelicta
.

A alegação do acusado de que acreditava tratar-se de material de reciclagem não encontra suporte nas provas colhidas. Ao contrário, a imediata reação da vítima e de sua filha, somada à conduta de fuga e abandono dos objetos somente após a perseguição, evidenciam a consciência da ilicitude e o inequívoco propósito de subtraí-los.

Nessas circunstâncias, não se configuram as elementares do artigo 169, parágrafo único, II, do Código Penal, seja porque os bens não estavam perdidos ou abandonados, seja porque o dolo do agente foi o de subtrair, e não de se apropriar de coisa achada. Como bem consignou a sentença (ID 15410988, pág. 5), trata-se de hipótese típica de furto, em que o agente se aproveita de momento de descuido do ofendido para se apossar de objetos de valor.

Rejeita-se, assim, a tese de desclassificação, mantendo-se a subsunção da conduta ao crime de furto, tal como admite a jurisprudência (v.g. TJMG,
ApCrim n. 0006642-91.2021.8.13.0720
, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 7.3.2023).

Por fim, considerando que o juízo recorrido isentou o apelante do pagamento das custas processuais, inexiste margem para admitir o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025